Tribunal: TJMT
Processo: 1006337-34.2021.8.11.0013
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006337-34.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), J. V. A. D. L. - CPF: 082.734.151-20 (APELANTE), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), CAMILY VITORIA LIMA CORREA - CPF: 056.476.441-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VENICIO DOS SANTOS - CPF: 012.637.151-25 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBERSON MARCELO FERREIRA DE MATOS - CPF: 031.303.271-85 (TERCEIRO INTERESSADO), HILARIO GARBIM - CPF: 293.213.361-68 (VÍTIMA), ALINE PEREIRA BARCELOS GARBIM - CPF: 483.344.211-68 (VÍTIMA), TATIANE OLIVEIRA GAMA - CPF: 044.455.871-33 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO –
RECURSO DEFENSIVO
– REFORMA DA SENTENÇA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PARTICIPAÇÃO DO MENOR NO ATO INFRACIONAL EVIDENCIADO COM SUA CONFISSÃO E PROVAS MATERIAIS CONTIDAS NOS AUTOS - 2. PRETENDIDA NÃO APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DA INTERNAÇÃO EM RAZÃO DA CONFISSÃO – A CONFISSÃO NÃO INIBE A APLICAÇÃO DA MEDIDA DA INTERNAÇÃO – ATO INFRACIONAL COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – 3. BUSCADO DECOTE DA MAJORANTE DO ARTIGO 157, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL
-
IMPOSSIBILIDADE – EVIDENCIADO O TRANSPORTE DO VEÍCULO PARA OUTRO PAÍS, NO CASO A BOLÍVIA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição ou não aplicação da medida socioeducativa da internação, em razão da confissão do menor, quando nos autos, evidenciam-se a autoria e a materialidade do ato infracional. Ademais, a confissão não tem o condão de inibir a aplicação de medida de internação ao menor.

Em se tratando de ato infracional, a aplicação das Medidas socioeducativas previstas no ECA deve ser observada pelo magistrado, revelando-se a internação a medida mais adequada à ressocialização do menor, máxime diante de o ato infracional ter sido cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa.

Não há que se falar em decote da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso IV, do Código Penal, quando comprovado de forma inequívoca que o veículo roubado, foi transportado para outro Estado da Federação ou para o exterior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por J. V. A. D. L. com 15 anos de idade à época dos fatos, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara De Pontes e Lacerda, que lhe aplicou a medida socioeducativa de internação (artigos 112, VI, e 121 do ECA), por prazo indeterminado, até o limite previsto no artigo 122, § 1º, do ECA, pela prática do ato infracional análogo ao delito de roubo majorado (artigo 157, § 2º, II, IV e V, e § 2º-A, I, do Código Penal).

Postula o recorrente a reforma do julgado singular, pugnando pela improcedência da representação, arguindo inexistirem provas de que tenha praticado a infração. Subsidiariamente, requer seja a medida de internação seja não aplicada em razão da confissão do menor, com o decote da majorante do artigo 157, § 2º, IV, do Código Penal.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, manifesta pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em análise, o Ministério Público Estadual interpôs representação para aplicação de medida socioeducativa ajuizada pelo em face de J. V. A. D. L., pela prática, em tese, de ato infracional análogo ao delito de roubo majorado (artigo 157, § 2º, II, IV e V, e § 2º-A, I, do Código Penal).

DA ABSOLVIÇÃO.

Consta dos autos que no dia 02 de dezembro de 2021, por volta das 00h15min, na Rua José Martins Monteiro, nº 2.241, bairro Jardim Almeida, em Pontes e Lacerda/MT, J. V. A. D. L., em concurso de pessoas, todos unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, subtraíram, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade das vítimas, coisas alheias móveis consistentes em: 01 (um) veículo Volkswagen Amarok CD 4x4, placa RAV-8E70, de cor cinza, e R$ 50,00 (cinquenta) reais em espécie.

A materialidade delitiva, evidencia-se pelo Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional (id. 118787479), Boletim de Ocorrência (id. 118787480, id. 118787481 e id. 118787482), Termo de Depoimento (id. 118787484 e id. 118787485), Termo De Exibição e Apreensão (id. 118787486), Termo de Declaração (id. 118787487, id. 118787488 e 118787492) e Termo de Reconhecimento de Objeto (id. 118787489 e id. 118787490).

Analisando os autos, observa-se claramente a responsabilidade do recorrente/menor no ato infracional análogo ao roubo majorado.

Quando ouvido na audiência de apresentação, o menor confessou a prática do ato infracional, conforme:

“(...) João Vitor isso é verdade? JOÃO VITOR: Sim. MAGISTRADO: do jeito que eu li? JOÃO VITOR: Sim. (...) MAGISTRADO: e a camionete o sr. Sabia qual era o destino? Se era para levar para a Bolívia? JOÃO VITOR: sabia né, por que não ganho tudo, se não for pra lá né. MAGISTRADO: e conseguiram atravessar com a camionete para Bolívia? O sr. sabe? JOÃO VITOR: não sei por que não deu tempo de saber, entendeu.” (sic)

Observa-se dos autos que o menor juntamente com pessoas ainda não identificadas, ingressaram no interior da propriedade privada das vítimas Aline Pereira Barcelos Garbim e Hilário Garbim, em posse de armas de fogo e anunciaram o assalto.

Tem-se ainda que as vítimas foram amarradas e levadas ao local denominado “Terminal Turístico”, onde permaneceram como reféns do adolescente e de mais 02 (duas) pessoas ainda não identificadas, pelo período aproximado de 02 (duas) horas, sendo que as vítimas foram mantidas reféns pelo período de tempo necessário para que o veículo subtraído pudesse, com segurança, chegar até o país vizinho (Bolívia).

Ato contínuo, após a evasão do menor e dos demais indivíduos não identificados do local, as vítimas conseguiram se soltar e buscar por socorro. Em diligências, os policiais militares, logrou localizar o menor, que confessou ter praticado o ato infracional, análogo ao crime de roubo em face das vítimas Aline Pereira Barcelos Garbim e Hilário Garbim, juntamente de 02 (dois) indivíduos por ele desconhecido.

Ressalto que a confissão do menor não serve como atenuante de medida socioeducativa porque a legislação afeta aos adolescentes rege-se por princípios absolutamente diversos dos penais, e determina que, para aplicação das medidas, sejam consideradas as circunstâncias pessoais do representado, ao teor do disposto no artigo 112, § 1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Com efeito, a atenuante da confissão é um critério moderador da pena, e não se está diante de uma reprimenda penal, mas, de uma medida socioeducativa, sendo descabida a pretensão defensiva neste sentido, por falta de amparo legal.

Conforme o STJ:

"Inexistindo dosimetria em aplicação de medida socioeducativa, tampouco previsão legal para atenuação da medida em face da confissão do adolescente, não há se falar em aplicação de medida mais branda, unicamente, por tal motivo. Ainda mais quando existe farta fundamentação concreta que demonstra a adequação da medida aplicada.” (STJ, HC 330.926/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 29/09/2015)

Dessa forma, entendo que a medida de internação é proporcional e necessária para que o apelante perceba o peso sobre suas condutas, a fim de que ele faça uma reflexão sobre seu comportamento, sendo importante fator para a reeducação do adolescente.

Nesse sentido:

"PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO MAJORADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO ATO INFRACIONAL. VIOLÊNCIA À PESSOA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SUMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I – Mostra-se correto o v. acórdão objurgado, tendo em vista que se encontra em consonância com o entendimento estabelecido nesta Corte Superior de Justiça, no sentido de que "a prática de ato infracional (...) no qual o agente emprega violência ou grave ameaça à vítima, autoriza a imposição da medida socioeducativa de internação, por enquadrar-se na previsão do art. 122, inciso I, da Lei n. 8.069/90, mormente quando destacada pelas instâncias de origem a gravidade concreta da conduta" (AgRg no HC n. 343.216/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/2/2017, sem grifos no original). II - "Esta Quinta Turma, na esteira da jurisprudência da Suprema Corte, firmou o entendimento de que o Estatuto da Criança e do Adolescente não estipulou um número mínimo de atos infracionais graves para justificar a internação do menor infrator, com fulcro no art. 122, inciso II, do ECA (reiteração no cometimento de outras infrações graves). [...] Consoante a nova orientação, cabe ao Magistrado analisar as peculiaridades de cada caso e as condições específicas do adolescente, a fim de melhor aplicar o direito, definindo a medida socioeducativa mais adequada à hipótese dos autos. Precedentes deste Tribunal e da Suprema Corte.(AgRg no AREsp 1248958/AL, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 25/04/2018). Agravo regimental desprovido.” (STJ – AgInt no AREsp: 1276207 SE 2018/0083344-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 26/06/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO – PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REQUESTADA A IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA – IMPERTINÊNCIA – ATO PERPETRADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA – AGENTE QUE REITERA NO COMETIMENTO DE ATOS INFRACIONAIS – INTERNAÇÃO APLICADA COM ACERTO – RECURSO DESPROVIDO. - Considerando que o ato infracional em apreço foi consumado com violência ou grave ameaça à pessoa, a teor do art. 122, inciso I, da Lei n.º 8.069/90, a internação é medida imperiosa, mormente diante das circunstâncias da conduta [uso de simulacro de arma], do comportamento social do agente e das suas peculiaridades de pessoa em desenvolvimento [reiteração delitiva e descumprimento de medida socioeducativa anteriormente imposta]. Apelo conhecido e desprovido.” (N.U 1005291-11.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Dessa forma, não há falar em ausência de provas quanto a prática do ato infracional análogo ao crime de roubo majorado, tampouco a não aplicação da medida socioeducativa da internação.

DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 157, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL.

Pretende o turno defensivo o decote da causa de aumento do artigo 157, § 2º, IV, do Código Penal.

Diante do quatro apresentado nos autos, tenho que a majorante encontra-se demonstrada, não somente pelo relato da vítima Aline, que relatou em seu depoimento que o automóvel foi visto por amigos da família no país vizinho mas, em especial, pelo depoimento do menor na audiência de apresentação, afirmando:

“(Neste momento o Magistrado narrou ipsis litteris a representação) João Vitor isso é verdade? MENOR: Sim. Magistrado: do jeito que eu li? MENOR: Sim. (...) Magistrado: e a camionete o sr. sabia qual era o destino? Se era para levar para a Bolívia? MENOR: sabia né, por que não ganho tudo, se não for pra lá né. Magistrado: e conseguiram atravessar com a camionete para Bolívia? O sr. sabe? MENOR: não sei por que não deu tempo de saber, entendeu.” (sic – id. 71971828)

A isso, tem-se ainda a informação trazida pela vítima Aline em seu depoimento, de que o automóvel foi visto por amigos da família na Bolívia.

Assim, demonstrado o uso da arma de fogo, não há falar em decote da majorante.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo inalterada a sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022